Tribunal: STF
Processo: HC 75923
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADES ALEGADAS: INOCORRÊNCIA.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. PROCESSO COM BASE
NA LEI Nº 9.099/95: RECUSA DO ACUSADO. PRESCRIÇÃO: CRIME DE INJÚRIA.
Inocorrência de nulidade no procedimento adotado pelo
Tribunal de Justiça, no processo a que responde o paciente pelos
delitos inscritos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, que culminou
com o recebimento da denúncia.
As nulidades relativas ao julgamento em plenário
consideram-se sanadas se não alegadas no momento próprio.
Quanto à falta de justa causa para a ação penal esta
somente pode ser reconhecida e afirmada quando manifestamente
ausente qualquer presença de criminalidade na ação delituosa
imputada ou nenhuma ligação entre esta e o apontado autor, o que,
evidentemente, não ocorre no caso dos autos.
A suspensão do processo, com base no art. 89 da Lei nº
9.099/95 pressupõe a aceitação da proposta pelo acusado. Na hipótese
em causa houve expressa recusa do paciente ao benefício.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação
ao delito de injúria, em face do decurso de mais de dois anos,
considerada a data do fato e a do recebimento da denúncia, ou a
desta e o momento atual.
Habeas corpus deferido apenas para reconhecer a extinção
da punibilidade pela prescrição do delito de injúria. Indeferido
quanto aos demais pontos.